Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DESPACHO Faculto ao autor a comprovação dos pressupostos legais para deferimento da justiça gratuita, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111